Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719895-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: MARIA PERPETUA DE ALMEIDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715481-55.2021.8.07.0001 – id 91364429) que deferiu tutela de urgência para que sejam excluídos conteúdos ofensivos à honra e imagem da autora/agravada e para que sejam fornecidos os dados dos usuários autores das publicações descritas na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Afirma que já cumpriu parte da decisão, no que tange à exclusão do conteúdo. Por outro lado, alega que não tem a obrigação legal de fornecer dados dos usuários, uma vez que se trata de provedor de aplicação. Acrescenta a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, visto que os dados atinem ao provedor de conexão e não ao de acesso, motivo pelo qual não tem condições de fornecer dados que não é legalmente obrigada a manter. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “O pedido de antecipação dos efeitos da tutela atende aos requisitos do art. 22 da Lei no 12.965/2014: As postagens apontadas pela autora (https://twitter.com/BrochaVeio/status/1376317647114014723 e https://twitter.com/NikolausHunnius/status/1376560385256472578) aparentam violar o núcleo do direito à livre expressão e descambam para o campo do ilícito, se não penal, ao menos civil, por violação a direito da personalidade da autora. Observe-se que os comentários não representam crítica (legítima) à atuação da autora como Deputada Federal, eleita democraticamente para representar os interesses da população, e, por isso, mais sujeita a oposição. Não. São ofensas puras, na essência de diminuição da Deputada como mulher: ‘Quanto vc cobrou pra abrir as pernas pra China’, ‘Por que você está chupando o pau da pior ditadura desde o fim da segunda guerra mundial?’. O conteúdo das publicações (...) é pequeno, mesquinho; desrespeitoso para qualquer pessoa. O direito à livre manifestação é de ideias, pensamento, (...). O art. 12 do Código Civil explicitamente traz o direito de que se faça cessar a lesão a direito da personalidade. A tutela inibitória prepondera em matéria de direitos personalíssimos à reparação patrimonial. Portanto, o inciso I, do art. 22, parágrafo primeiro, do Marco Civil da Internet foi atendido. Quanto ao inciso II, os registros são necessários para identificar os autores de ofensa. Imprescindíveis, pois, para fins de investigação. O inciso III é desnecessário para a hipótese, pois o que se busca é o acesso aos dados pessoais dos autores da ofensa e o momento da publicação consta na plataforma da ré. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que a ré torne indisponível o conteúdo ofensivo, correspondente aos URL acima mencionados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, bem como forneça os dados de cadastros dos usuários autores das publicações, incluindo logs, números de IPs de origem, com datas e horários GTM, bem como a Porta Lógica de Origem, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual responsabilização civil. Sobre o tema, atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Ação ajuizada em 15/06/2015. Recurso especial interposto em 17/05/2018 e atribuído a este gabinete em 09/11/2018. 2. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual relata a recorrida que foi surpreendida com a informação de que suas consultoras estariam recebendo e-mails com comunicado falso acerca de descontos para pagamento de faturas devidas à empresa. 3. O propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs. 4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que permite a bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à rede, permitindo que trocas de volumes gigantescos de dados sejam operadas com sucesso. 5. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6). Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução temporária. 6. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP. 7. O Marco Civil da Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento de dados de conexão e de acesso à aplicação em observância aos direitos de intimidade e privacidade. 8. Pelo cotejamento dos diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados acima, em especial o art. 10, caput e § 1o, percebe-se que é inegável a existência do dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de origem. 9. Apenas com a porta lógica de origem é possível fazer restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais. 10. Recurso especial não provido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.777.769, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2019); EMENTA APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. LEI 12.965/14. MARCO CIVIL DA INTERNET. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITO DE ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu fornecesse registros de conexão e de acesso referentes ao endereço virtual indicado. 2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional. Há necessidade quando a jurisdição é a única forma de solução do conflito. A utilidade, por sua vez, consiste na possibilidade de o processo propiciar ao autor o resultado favorável pretendido. In casu, como a parte se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, a qual não poderia alcançar por seus próprios meios, é evidente seu interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. A possibilidade de fornecimento de dados pessoais pode ser extraída do § 1o do art. 10 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que menciona a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet ?(...) de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, (...)?. 4. Apesar de se inferir do disposto no caput do art. 15 da Lei no 12.965/2014 que o provedor não tem obrigação de armazenar dados cadastrais dos usuários - mas apenas os registros de acesso a aplicações de internet, pelo prazo de seis meses -, não se pode concluir pela impossibilidade de se determinar ao provedor o fornecimento daqueles dados, quando os tiver. Ao contrário, como esses dados podem ser excluídos a qualquer momento, é mister a determinação judicial de seu fornecimento, sob pena de ser inviabilizado o exercício do direito de ação da apelante. 5. Ainda que as informações pretendidas pela autora só possam ser obtidas por ordem judicial, o réu ofereceu resistência ao pedido, o que imprimiu litigiosidade ao feito, razão pela qual também deve arcar com os ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, 2a T. Cível, ac. 1.334.727, Des. Sandoval Oliveira, 2021). Destarte, ante o potencial lesivo à honra e imagem da agravada, mostra-se prudente manter, por ora, a decisão agravada. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator